Tribunal: STF
Processo: RE 1413881
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Vision Med Assistência Médica Ltda. com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 2, fls. 118/125), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (eDoc 2, fls. 64/75):



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PRÓTESES, ÓRTESES, E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE DE PLENO DIREITO. ARTIGO 51, IV, DO CDC. IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido aplicou o Código de Defesa do Consumidor a contrato firmado anteriormente a sua edição.



    Inicialmente os autos foram autuados como ARE 700.247. O ministro Celso de Mello, relator do feito, determinou a devolução do recurso à origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral referente ao Tema n. 123/RG (eDoc 2, fls. 211/212).



    Após a conclusão do julgamento, pelo Supremo, do RE 948.634 (Tema n. 123/RG), o Tribunal de origem refutou o juízo de retratação (eDoc 2, fls. 282/294) e apelo extremo foi devolvido a esta Corte (eDoc 2, fl. 298).



    Recebidos os autos nesta Corte, que foram a mim distribuídos por prevenção à RCL 45.775 (eDoc 9), determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 13):



    Direito do consumidor. Recurso extraordinário. Pleito que busca afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor das relações contratuais relativas a ação civil pública julgada procedente na origem. 



    1. O caso concreto não se adéqua à Tese de mérito firmada no Tema 123/RG.



    2. Com base no julgamento do RE 948.634/RS é possível constatar a improcedência do pleito que busca afastar a incidência do CDC na situação concreta objeto desses autos.



    3. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Consigno, desde logo, que o Tema n. 123/RG - que trata da aplicação da Lei n. 9.656/1998 a contratos firmados antes do seu advento - não se adéqua à matéria tratada nestes autos, eis que o acórdão recorrido também teve como fundamento a interpretação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. 



    Assim, o Tribunal a quo concluiu que o direito do recorrido origina-se do vínculo contratual, inferindo a abusividade da cláusula que restringe o fornecimento de próteses, órteses e outros materiais inerentes ao ato cirúrgico abrangido pela cobertura do Plano de Saúde.



    Desse modo, a decisão recorrida baseou-se na interpretação de legislação infraconstitucional, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, além da análise de cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes precedentes: ARE 1.384.029, ministro Gilmar Mendes; RE 1.372.854, ministro André Mendonça; entre outros:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.377.921 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 



    1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde passa necessariamente pela interpretação da legislação infraconstitucional e pela apreciação de cláusulas contratuais, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atrai a incidência do verbete n. 454 da Súmula do Supremo.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em um por cento a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. [...]



    (RE 1.305.721 AgR, ministro Nunes Marques)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente